Tribunal: TCU
Processo: 034.257/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 19081/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em autorizar que a Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais realize a diligência proposta pelo Parquet especializado (item 4, peça 8), em relação ao ato do Sr. Juary Luis Chagas, e em considerar legal para fins de registro o ato de admissão da Sra. Rafaela Silva Guimaraes Goncalves, de acordo com o parecer do Ministério Público/TCU: 1. Processo TC- Processo 034.257/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Juary Luis Chagas (XXX.572.864-XX); Rafaela Silva Guimaraes Goncalves (XXX.677.084-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pernambuco - UFPE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.